Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-89.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. DOENÇA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu medida antecipatória que pleiteia a suspensão do recolhimento do imposto de renda de sua remuneração, uma vez que foi acometida por doença grave.
3. A parte agravante alega, em síntese, que o servidor com doença grave, ainda que esteja em atividade, teria direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus rendimentos.
4. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988 determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas.
5. A isenção prevista na norma legal aplica-se a proventos de aposentadoria, não alcançando remuneração de serviço ativo. Precedente do TJDFT: (Acórdão n.998118, 20150110420925APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 395-430). Os dispositivos condizentes à concessão de isenção tributária são interpretados à luz da literalidade, não sendo dado ao julgador ampliar sua aplicação a casos que fogem a este postulado.
6. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que denega, na origem, a medida antecipatória (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).
7. Decisão mantida. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem honorários, pois incabíveis. Custas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da gratuidade da justiça (Art. 98, §3o, CPC).
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.